Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702823-69.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO OLIVEIRA DE SOUSA LIMA APELADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO D E C I S Ã O Vistos etc. As partes informam que celebraram acordo, para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação, com posterior baixa e arquivamento dos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve transação extrajudicial entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, após o julgamento da apelação, porém antes do escoamento do prazo para embargos e, portanto, antes do esgotamento dessa jurisdição. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 33438661, celebrada entre EDVALDO OLIVEIRA DE SOUSA LIMA e ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO para todos os fins de Direito. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator